Tribunal: TJES
Processo: 5002521-34.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002521-34.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDINALDO RODRIGUES DE SOUZA
RECORRIDO: NETSUL INTERNET BANDA LARGA EIRELI - ME
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator.
VOTO VENCEDOR
EMENTA. RECURSO INOMINADO. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. 1. Tese do Recorrente
: O recorrente alega, em síntese, que é autônomo e que vende produtos por meio de catálogo digital. Postula lucros cessantes por deixar de efetuar suas vendas devido a interrupção de sinal da internet, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Em sede recursal requer a reforma da r. sentença de piso, alegando que não fez prova junto ao juízo de piso dos danos sofridos em razão da ausência de incompetência técnica.
2. Tese da Recorrida:
A recorrida alega em contrarrazões, resumidamente, que o autor não provou o seu direito. Requer a manutenção da r. sentença a quo.
3. Sentença:
“
julgo improcedente o pedido inicial
, resolvendo o processo, então, com solução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.”
4. Fundamentação:
Inicialmente, conheço do recurso, posto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o apenas no efeito devolutivo. Concedo ao recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita, posto que aparenta ser pessoa hipossuficiente. Em que pese a irresignação do Recorrente, entendo que a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

Compulsando os autos observo que o autor não demonstrou nos autos o fato constitutivo de seu direito no que tange aos lucros cessantes. Lucros cessantes consistem naquilo que o lesado deixou efetivamente de lucrar como consequência direta do evento danoso. Dessa forma, não há dúvidas de que o autor realiza serviços pela internet, porém, deveria ter trazido aos autos prova efetiva do seu prejuízo, não bastando a mera ilação genérica e afirmação de que deixou de lucrar o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Verifico que o autor não instruiu a sua inicial (ou até mesmo trouxe qualquer documento em sede recursal, apesar das justificativas apresentadas para não o tê-lo feito diante do juízo de piso) com provas cabais do seu efetivo prejuízo. Dessa forma, coaduno com o entendimento do Juiz
a quo
, de modo que é ônus da parte autora demonstrar as provas mínimas constitutivas do seu direito, como dispõe o art. 373, I do CPC, o que não ocorreu, devendo a r. sentença de piso ser mantida por seus próprios fundamentos.
5.Dispositivo
: Diante disso, conheço do recurso inominado, mas NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter incólume a r. sentença.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, por estar a recorrente amparada pelos benefícios da gratuidade de justiça. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.